Tribunal: TJDFT
Processo: 0714268-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. COMPETÊNCIA. TEMA 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE1366243, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito dos recursos repetitivos, delimitou que: Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (art. 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (art. 198, inciso II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, Constituição Federal).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no. 1.657.156/RJ, definiu os requisitos para o fornecimento de medicamentos pelo Estado, quais sejam: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
4. No caso, tanto o laudo médico, quanto o órgão técnico (NATJUS), indicaram a imprescindibilidade da medicação para evitar a progressão da doença e a impossibilidade de substituição pelos tratamentos padronizados pelo SUS.
5. Recurso conhecido e não provido.